Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012756-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 869.571.711-91 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012756-40.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Reginaldo da Silva Santos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE VISTÓRIA. ATO LÍCITO. MENÇÃO NO TERMO QUE O AUTOR ESTAVA PRESENTE NO LOCAL, MAS, SE RECUSOU EM ASSINÁ-LO. PROVA QUE O CONSUMIDOR ESTAVA VIAJANDO A SERVIÇO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. O simples fato de ter constado no campo OBSERVAÇÕES do Termo de Ocorrência e Inspeção, realizada na UC de responsabilidade do Aut4or, ocorrido em 25.4.2018, que o cliente estava no local, mas recusou em acompanhar a inspeção e nem quis assinar o referido termo, sendo que naquele dado momento demonstrou que estava viajando a serviço, acontecimento insuficiente para causar ofensa à honra do consumidor, que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral ‘in re ipsa’.

2. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

3.
“
Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".
(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais alegando que a parte Requerida fiscalizou o seu padrão de energia e constatou uma irregularidade que gerou um débito que foi renegociado,
mas o que deixou o requerente “revoltado” foi o fato de que no Termo de Ocorrência constou a informação de que se recusou de assinar o TOI, mas o requerente sequer acompanhou a fiscalização, pois se encontrava viajando neste dia
.
GRIFEI
[...] No contexto dos autos, alega a parte Requerente que a fiscalização ocorrida em sua unidade consumidora vem lhe causando grande constrangimento perante a vizinhança pois houveram diversas fiscalizações em sua unidade consumidora e lançamento de informações inverídicas no termo de ocorrência. Embora tenha ocorrido fiscalização em que não fora encontrado irregularidade, destaco que é dever da concessionária de energia fiscalizar os padrões de energia afim de evitar fraudes no aparelho medidor e recuperar receita oriundas das irregularidades no consumo de energia, ato este amparado pelo disposto na Resolução Normativa da Aneel 414/2010. Portanto, mesmo que não seja encontrada irregularidade o simples fato da requerida fiscalizar o padrão de energia não caracteriza abuso de poder e nem coloca o consumidor em situação humilhante, uma vez que não houve o corte de energia da residência do requerente. Apesar de ter havido um erro no termo de ocorrência confeccionado pela empresa de energia em que os funcionários da empresa alegam que o consumidor se recusou a assinar o TOI quando este não estava presente, tal situação por si só, não enseja em indenização por dano moral. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito, com o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas. Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer demonstração que o fato lhe causou prejuízos de ordem moral, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, pois friso que os fatos narrados nos autos não são suficientes para caracterizar indenização a título de danos morais”.

5.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator